Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730076-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELMA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 19868089) contra a decisão de ID 18754566 desta Relatoria que concedeu o “efeito suspensivo ativo” requerido pela credora MARIA ELMA MIRANDA no AGI para determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR. Dessa forma, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator